Tribunal: TJDFT
Processo: 0723654-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. POUPANÇA. OMISSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRENTE. CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
2. O acórdão foi claro e coerente ao afastar a alegação de negativa de prestação jurisdicional assinalando a apreciação, pelo Juízo a quo, em sentença, das alegações da parte quanto à penhorabilidade dos valores bloqueados em conta poupança.
3. Da mesma forma, inexistente contradição, julgamento extra petita ou reformatio em pejus em acórdão que retoma e confirma as conclusões alcançadas na decisão agravada quanto a questão expressamente devolvida à apreciação jurisdicional em sede de razões recursais.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.